Tribunal: TJSP
Processo: 2010409-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2010409-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana,
em que é agravante APARECIDA DE JESUS GONÇALVES e são agravados
SIDIMARA CRISTINA DE LIMA LICARIÃO e DIOGO ALVES LICARIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010409-06.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32297f/b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2010409-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: APARECIDA DE JESUS GONÇALVES
AGRAVADOS: SIDIMARA CRISTINA DE LIMA LICARIÃO e DIOGO
ALVES LICARIÃO
COMARCA: AMERICANA
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
Ação de reparação de danos morais e materiais - Decisão
que indeferiu a gratuidade pleiteada pela autora, pelos
mesmos fundamentos da deliberação proferida em ação
diversa - Inconformismo - Não acolhimento - Os elementos
de convicção não corroboram a relativa presunção legal de
hipossuficiência financeira - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
VOTO No 32297
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de ação de reparação de danos,
indeferiu a gratuidade pleiteada pela autora, pelos mesmos
fundamentos de decisão anterior, proferida nos autos do
processo no 1007465-30.2016.8.26.0019 (ação conexa).
Inconformada, a autora repete as alegações
externadas no recurso interposto contra a referida decisão
pretérita (AI no 2264955-61.2019.8.26.0000), que seguem ora
reproduzidas: "Alega que houve modificação de sua situação
econômica, no curso das ações. Informa que 'Antes empresária, atualmente
se sustenta na forma assalariada'. Argumenta que a renda atual é suficiente
para custeio próprio e da família. Diz que 'os valores declarados em
poupança constituem quantia módica, suficiente para acobertar pequenos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010409-06.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32297f/b
3
imprevistos, não constituindo, de forma alguma, indício de que a renda da
Agravante seja suficiente para formação de poupança'. Ainda, menciona que,
conforme jurisprudência deste E. Tribunal, 'a simples declaração de
hipossuficiência é o bastante para embasar o pedido de justiça gratuita".
O recurso foi processado (fls. 113/114). A
contraminuta foi juntada a fls. 117/124.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 61 e 62. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão agravada revogou o benefício da
gratuidade judiciária anteriormente deferida (fls. 82 dos atos de
origem), nos seguintes termos:
"Vistos.
1-
Apensem-se
estes
autos
ao
feito
1007465-30.2016.8.26.0019.
2- Dê-se ciência as partes da distribuição deste feito a
este Juízo da 3a Vara Cível de Americana.
3 - Pelos mesmos fundamentos da decisão de página 479
daqueles autos, INDEFIRO o pedido de gratuidade pela
autora formulado neste feito. Aguarde-se decisão a ser
prolatada no agravo de instrumento por ela interposto,
nos autos 1007465-30.2016.8.26.0019."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010409-06.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32297f/b
4
Nota-se que o decisum ora combatido adotou os
mesmos fundamentos externados na decisão sob análise no AI
no 2264955-61.2019.8.26.0000, a ser julgado em conjunto com
o presente recurso, com a adoção dos mesmos fundamentos,
nos termos que seguem.
Os elementos de convicção revelam que a situação
financeira da agravante não corrobora a relativa presunção de
veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), que emana da declaração a
fls. 25.
Pelo teor das últimas declarações de imposto de
renda da agravante, juntadas a fls. 429/446, dos autos da ação
conexa, verifica-se que no período entre 2015 e 2016 ocorreu
redução dos rendimentos anuais tributáveis declarados, os quais
passaram de R$ 36.434,85 para R$ 29.030,03, e não
tributáveis, estes que decaíram de R$ 8.743,94 para R$ 945,77,
tudo conforme fls. 429, 436, 431 e 438 dos referidos autos.
Contudo, observa-se que de 2016 para 2017
houve aumento de rendimentos para R$ 49.019,14 (tributáveis)
e R$ 1.928,81 (não tributáveis), bem como do seu saldo em
conta de aplicação, que passou de R$ 3.000,00 para R$
11.721,74 (fls. 439 e 444 dos autos antes referidos).
O exame desse último cenário, isto é, a existência
de aplicações financeiras, mostra que a agravante possui
condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010409-06.2020.8.26.0000 - Americana - Voto no 32297f/b
5
próprio sustento ou de sua família, principalmente quando
levado em consideração o fato de ela não ter declarado possuir
dependentes ou dívidas.
É o quanto basta para a confirmação da decisão
ora agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator